Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006435-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDNEI DE CAMPOS LUZ - CPF: 700.424.391-59 (AGRAVADO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006435-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDNEI DE CAMPOS LUZ

Ementa:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E AUSÊNCIA DE INDISCIPLINA DO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO APONTA DE BAIXA A MODERADA A PROPENSÃO À REITERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, inclusive o subjetivo, apesar de exame criminológico indicar risco moderado a baixo de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a classificação de risco, de moderado a baixo, em exame criminológico, associada ao histórico prisional do apenado, impede o reconhecimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime constitui direito subjetivo do apenado que preenche cumulativamente os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. O exame criminológico, embora relevante, não possui caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com outros elementos concretos da execução penal.

5. A classificação de risco moderado a baixo de reincidência não se equipara a risco elevado, sendo insuficiente, por si só, para obstar a progressão de regime.

6. Elementos atuais favoráveis, como conduta carcerária adequada, ausência de faltas disciplinares, exercício de atividade laboral, remição de pena e existência de suporte familiar, evidenciam evolução pessoal e aptidão à reinserção social.

7. Fatos pretéritos, como evasões antigas e histórico criminal, não podem ser analisados de forma isolada, sob pena de esvaziamento da finalidade ressocializadora da pena.

8. A imposição de condições rigorosas, como monitoramento eletrônico e restrições de deslocamento, assegura o controle estatal e mitiga eventual risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A classificação de risco, de moderado a baixo em exame criminológico não impede, por si só, a progressão de regime, devendo ser analisada em conjunto com elementos concretos e atuais da execução penal. 2. O requisito subjetivo resta preenchido quando evidenciada evolução comportamental do apenado, ainda que existentes antecedentes desfavoráveis pretéritos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1023664-94.2022.8.11.0000; TJ-RN, Agravo de Execução Penal n. 08139608420258200000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006435-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDNEI DE CAMPOS LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0010900-26.2006.8.11.0042, que concedeu ao reeducando Edinei Campos Luz a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a ausência do requisito subjetivo, ao argumento de que o exame criminológico, elaborado por médica psiquiatra, apontou risco de reincidência classificado como de moderado a baixo, circunstância que, segundo defende, não autoriza a concessão do benefício.

Alega, ainda, que o agravado ostenta histórico de descumprimento das condições impostas no curso da execução penal, tendo se evadido do sistema prisional em duas ocasiões (anos de 2003 e 2014), permanecendo foragido por aproximadamente dez anos na última fuga. Acrescenta que, durante esse período, praticou novo delito de receptação, em 14/11/2015, pelo qual restou condenado, além de responder a duas ações penais em curso, relativas a crimes de violência doméstica (04/11/2023) e embriaguez ao volante (07/01/2024).

Invoca o princípio da individualização da pena, asseverando que a progressão de regime não decorre automaticamente do implemento do requisito objetivo, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta de evolução comportamental e de redução do risco de reiteração delitiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que deferiu a progressão de regime, com a consequente revogação do benefício, bem como a realização de novo exame criminológico no prazo de quatro meses, a fim de aferir eventual diminuição do risco de reincidência.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006435-82.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrido cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo majorado (por duas vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo simples e receptação.

Em 17/07/2025, o juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá deferiu a progressão ao regime semiaberto, condicionando-a, dentre outras medidas, ao monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

[...] A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

O reeducando cumpriu o tempo suficiente para alcançar o benefício da progressão de regime, conforme o último cálculo apresentado.

A controvérsia envolve apenas o requisito subjetivo, diante da classificação de risco indicada no exame criminológico como moderado a baixo e de outros elementos do histórico do sentenciado. A análise, no entanto, exige a apreciação do laudo em sua totalidade, de forma integrada à evolução pessoal, à conduta carcerária atual e às condições reais de reinserção social.

O exame pericial, realizado em 24 de novembro de 2025, apontou:

a) Risco de reincidência classificado como moderado a baixo, conforme os instrumentos técnicos aplicados, especialmente em razão de fatores pretéritos relacionados à impulsividade, ao uso abusivo de substâncias psicoativas e às dificuldades na regulação emocional. O próprio laudo, contudo, registrou a presença de fatores protetivos relevantes, como maior consciência crítica acerca dos delitos cometidos, responsabilização pelos atos, manifestação espontânea de arrependimento, capacidade de reflexão sobre os prejuízos causados às vítimas e relato de mudanças significativas no estilo de vida.

b) Conduta carcerária satisfatória, sem registros de faltas disciplinares ou tentativas de fuga, com exercício regular de atividade laboral extramuros, percepção de remuneração e registro de remição de pena.

c) Faculdades psíquicas preservadas, com consciência e orientação íntegras, pensamento lógico, juízo crítico adequado, ausência de transtornos mentais graves, inexistência de sintomas psicóticos e adequada capacidade de autodeterminação.

O documento trouxe, ainda, a informação de que o apenado declarou possuir planos exequíveis para o futuro, apoio familiar e intenção de retomar o convívio com a família e o trabalho lícito.

Desta forma, o laudo criminológico deve ser avaliado de forma integrativa com fatores históricos e atuais da conduta do recuperando. Além disso, o risco de reincidência, embora classificado como moderado a baixo, não impede, por si só, a progressão de regime. [...]

Por fim, ressalto que a última condenação do apenado é do ano de 2015 e que o atestado de comportamento carcerário demonstrou conduta adequada, sem registro de falta grave (seq. 165.1).

Diante disso, nos termos do artigo 112 da LEP, DEFIRO O PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1 -MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio de tornozeleira eletrônica.

2 - PERMANÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO para a central de monitoramento como sendo sua residência, no período compreendido entre 22h (10 horas da noite) e 06h (da manhã) do dia seguinte, finais de semana e feriados.

3 - COMPARECIMENTO MENSAL na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para: Apresentar comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, por exemplo).

Assinar o termo de comparecimento.

Comprovar trabalho lícito. Caso não tenha conseguido um trabalho, deverá seguir as orientações da FUNAC para ser inserido no mercado de trabalho.

4 -NÃO SE AUSENTAR DAS COMARCAS DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE, salvo autorização judicial concedida mediante pedido da Defensoria ou de advogado constituído.

5 - NÃO SE ENVOLVER EM QUALQUER TIPO DE INFRAÇÃO PENAL (crimes ou contravenções penais).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que seja revogada a progressão concedida e determinada a realização de novo exame criminológico no prazo de quatro meses, com o objetivo de aferir eventual redução do risco de reincidência.

Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A progressão de regime constitui direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, exigindo-se, para tanto, o cumprimento simultâneo do requisito objetivo (lapso temporal) e do requisito subjetivo (mérito do condenado).

Dispõe o art. 112 da Lei n. 7.210/84
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

No caso, é incontroverso o preenchimento do requisito objetivo em 30/09/2025, tendo o agravado cumprido o lapso temporal necessário. A controvérsia limita-se, portanto, ao exame do requisito subjetivo.

No caso concreto, o exame criminológico foi realizado em 24/11/2025 pela médica psiquiatra Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, profissional devidamente habilitada e nomeada pelo Juízo da Execução.

O exame criminológico foi realizado em 24/11/2025 pela médica psiquiatra Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, profissional regularmente nomeada pelo Juízo da Execução, tendo sido elaborado com base em instrumentos técnicos reconhecidos (HCR-20 e PCL-R), os quais indicaram
risco moderado a baixo de reincidência
, com pontuação de
14/40 e 8/40, respectivamente
.

Importa destacar que a classificação “moderado a baixo” não se equipara a risco elevado, situando-se em patamar intermediário inferior, sendo expressamente reconhecida, no laudo, a existência de diversos fatores protetivos, tais como consciência crítica dos delitos, responsabilização pelos atos, arrependimento, capacidade reflexiva, mudanças no estilo de vida, ausência de transtornos mentais graves, preservação das faculdades psíquicas e existência de suporte familiar.

A conclusão pericial foi categórica ao afirmar que
“o reeducando não apresenta doença mental grave, mantendo íntegras suas capacidades intelectuais e volitivas, além de demonstrar risco moderado a baixo de reincidência, considerado o atual estágio de reorganização pessoal”.

Além disso, o atestado de conduta carcerária, expedido em 13/10/2025, certifica comportamento adequado, sem registro de faltas disciplinares.

O relatório psicossocial, elaborado por equipe multidisciplinar, também aponta postura colaborativa, respeitosa e comprometimento com o desenvolvimento pessoal, recomendando acompanhamento e inserção em programas de ressocialização.

Verifica-se, ainda, que o apenado exerce atividade laboral regular desde outubro de 2024, tendo obtido remição de 107 dias de pena, evidenciando engajamento no processo de reintegração social.

Conquanto o Ministério Público destaque o histórico criminal e episódios pretéritos de evasão, tais circunstâncias, embora relevantes, não podem ser analisadas de forma isolada e exclusivamente retrospectiva, sob pena de inviabilizar a própria finalidade ressocializadora da execução penal.

A última fuga ocorreu em 2014 – enquanto estava no regime semiaberto –, tendo o apenado sido recapturado apenas em 2024, ocasião em que retomou o cumprimento regular da pena, sem registro de faltas disciplinares no período recente.

As ações penais em andamento, por sua vez, referem-se a delitos que não ostentam gravidade extrema, tampouco possuem condenação definitiva, sendo incabível atribuir-lhes peso decisivo na aferição do mérito.

Ademais, a última condenação definitiva data de 14/11/2015, inexistindo novas condenações transitadas em julgado desde então.

Na fase executória, o princípio da individualização da pena impõe a análise concreta das condições pessoais do apenado, de sua evolução e de seu potencial de reinserção social.

A negativa da progressão não pode se fundar exclusivamente em prognóstico de risco que não seja elevado, sob pena de se transformar o sistema progressivo em mera ficção jurídica, esvaziando-se o conteúdo ressocializador da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria admite que a classificação de risco moderado não constitui, por si só, impedimento à progressão de regime,
verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO APONTA DE BAIXA A MODERADA PROPENSÃO À REITERAÇÃO – NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO – PRECEDENTES STJ – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado
(TJ-MT, N.U 10236649420228110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/05/2023).

“A progressão de regime prisional exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, devendo este último ser aferido com base em elementos concretos e atuais da execução da pena. A mera classificação de risco moderado de reincidência em laudo psicológico, desacompanhada de fatos concretos desfavoráveis, não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime. É inválida a decisão que indefere o benefício com base na gravidade abstrata do crime ou em presunções genéricas, em descompasso com a jurisprudência do STJ e com os princípios da execução penal”
(TJ-RN, Agravo de Execução Penal: 08139608420258200000, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, Câmara Criminal, julgado em 02/10/2025).

Nesse cenário, verifica-se que o juízo
a quo
analisou de forma adequada e integrada todos os elementos relevantes, considerando o exame criminológico, a conduta carcerária, o relatório psicossocial e as perspectivas concretas de ressocialização.

Se não bastasse, a progressão foi condicionada a medidas rigorosas, como monitoramento eletrônico, restrição de horários, comparecimento periódico e proibição de ausentar-se da comarca, o que assegura o controle da execução penal, permitindo a imediata intervenção em caso de descumprimento.

Destarte, a decisão mostra-se devidamente motivada e em harmonia com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da progressão de regime nas condições estabelecidas, por se revelar providência adequada e suficiente ao caso concreto.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026